Tribunal: CARF
Processo: 16045.000680/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000680/2010-65
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.935 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
PLASTCLIN - CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
SUMULADA.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
MULTA
QUALIFICADA
FUNDAMENTADA
NA
UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA. SUMULA CARF No 34. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do §3o do art. 67 do Regimento Interno vigente, não pode ser
conhecido o Recurso Especial tirado contra Acórdão que adotou entendimento
estampado em Súmula deste CARF.
In casu, a Turma Ordinária adotou o mesmo entendimento consubstanciado no
teor da Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de
receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a
movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000680/2010-65
Fl. 3301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16045.000680/2010-65

Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira
Viviane Vidal Wagner.

Fl. 3302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16045.000680/2010-65

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls.2.997 a 3.022) interposto pela Contribuinte em
face do v. Acórdão no 1402-002.260 (fls. 2.918 a 2.945), proferido pela C. 2a Turma Ordinária da
4a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, na sessão de 09 de agosto de 2016, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário apresentado, apenas para reduzir a base tributável da infração.
Confira-se a ementa do referido v. Acórdão:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Comprovado o dolo, a fraude ou a simulação, a contagem do prazo
decadencial de 5 anos, prevista no art. 150, § 4o, do CTN, desloca-se para a
regra geral, prevista no art. 173, I, do mesmo diploma legal.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
O artigo 42, da Lei no 9.430/96, estabeleceu a hipótese da caracterização de
omissão de receita com base em movimentação financeira não comprovada. A
presunção legal inserida na legislação pelo referido dispositivo torna legítima
a exigência das informações bancárias e transfere o ônus da prova ao sujeito
passivo, cabendo a este prestar os devidos esclarecimentos quanto aos valores
movimentados. Comprovada a vinculação entre os depósitos levantados pela
fiscalização e as notas fiscais emitidas e tributadas pela contribuinte,
imperativo que se reduza a exigência relativamente aos respectivos valores.
MULTA QUALIFICADA
Mantém-se a qualificação da multa, mormente no caso do evidente intuito de
suprimir ao Fisco o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela
utilização de conta-corrente pertencente a terceiro (sócio), mantida à margem
da escrituração regular, e por onde transitaram valores, referentes a receitas
operacionais da contribuinte, em muito superiores àquelas declaradas, e em
períodos subsequentes, evidenciando conduta reiterada da infração

Em resumo, a contenda tem como objeto lançamento de ofício de IRPJ, CSLL,
Contribuição ao PIS e COFINS, sob a acusação de omissão de receitas, constada com base em
movimentação bancária mantida à margem da contabilidade, não ofertada à tributação, valendo-
se a Contribuinte de contas bancárias de terceiros para manobrar o numerário apurado. Aplicou-
se a qualificação da multa de ofício prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/96, com base
em tal constatação.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Fl. 3303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16045.000680/2010-65

O processo veio ao CARF para o julgamento do recurso voluntário
apresentado pela empresa PLASTCLIN - CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA,
ESTÉTICA E REPARADORA LTDA, tendo sido inicialmente distribuído ao
Conselheiro Moisés Giacomelli Nunes da Silva.
Em uma análise preliminar, o Conselheiro Moisés Giacomelli Nunes da Silva
propôs ao colegiado a conversão do julgamento em diligência. Porém, antes de
adentrar nas razões que motivaram a diligência (Resolução no 1402-000.227,
de 06/11/2013), reproduzi abaixo o relatório elaborado pelo Conselheiro, com
base na decisão recorrida, por bem retratar os fatos a que se refere o processo:
“Trata-se dos Autos de Infração relativos ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica
IRPJ, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL e às Contribuições
para o Programa de Integração Social - Pis e para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, lavrados em 23/12/2010, que formalizaram o
crédito tributário contra a contribuinte em epígrafe no valor total de R$
1.110.582,36, incluindo multa de ofício, no percentual de 150%, e juros de
mora calculados até 30/11/2010, em razão de: (i) omissão de receita da
atividade (anos-calendário 2005 e 2006), tendo sido exigidos o tributo e a
contribuição mediante a sistemática do Lucro Presumido.
As infrações foram discriminadas na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal que acompanha os autos de infração (fls. 03/07):
“Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Oficio,
nos termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas
as infração(ões) abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE - A PARTIR DO AC 93
1 - INFRAÇÃO APURADA
OMISSÃO DE RECEITAS da atividade sem emissão das Notas Fiscais
caracterizada por valores creditados em contas correntes mantidas em
instituições financeiras (Banco Unicred - 748 ag. 3309 c/c 000181-3; Banco do
Brasil - 001 ag. 0076 c/c 36088; Banco do Brasil - 001 ag. 0076 c/c 18830;
Banco do Brasil - 001 ag. 0076 c/c 36098; Banco do Brasil - 001 ag. 0076 c/c
2335), em relação aos quais os sócios responsáveis informou (sic) (fl. 79 deste
processo e fls. 08, 09, item 5 da fl. 78, item 4 da fl. 97, do anexo I, e fls. 33 do
anexo XI) que os valores creditados em suas contas correntes e de seus
dependentes eram provenientes da receita da FISCALIZADA, que regulamente
intimada (fls. 55/77), confirmou que (fls. 79) “os depósitos mencionados
referem-se a cirurgias efetuadas na clínica, porém, conforme documentação
entregue anteriormente, não é possível vincular todos os depósitos com as
cirurgias realizadas em função da falta de controle interno”, sendo, dessa
forma, receitas não lançadas em sua contabilidade e não oferecidas à
tributação. Além disso, conforme item 5, o presente Auto de Infração foi
acrescido de MULTA QUALIFICADA DE 150% devido a ocorrência de fatos
que, em tese, configuram crime contra a Ordem Tributária, pois a
FISCALIZADA utilizou-se das contas correntes de seus sócios para depositar
as receitas de suas atividades não declaradas e não tributadas, conforme
confirmado pelo sócio-responsável na fl. 79 deste processo e nas fls. 08, 09,
item 5 da fl. 78, 96, 97, do anexo I, mesmo tendo a sua própria conta-corrente
em funcionamento (anexo IX).
Fl. 3304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16045.000680/2010-65

1 - INTRODUÇÃO
Trata-se de procedimento fiscal instaurado pelo Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF n° 0810800-2010-00528-5, objetivando fiscalização do tributo
Imposto de Renda Pessoa Jurídica nos anos-calendário 2005 a 2006.
A FISCALIZADA, por intermédio da utilização das contas-correntes
pertencentes aos sócios da empresa, DJALMA AZEVEDO TAVARES JÚNIOR,
doravante denominado DJALMA, e MARIA BERNADETE BORUSIEWICZ
TAVARES, doravante denominada MARIA BERNADETE, omitiu receita de
suas atividades, conforme declarado pelo sócio-responsável DJALMA
AZEVEDO TAVARES JÚNIOR no procedimento de fiscalização (MPF
0810800-2009-00101-8) em sua pessoa física. O mesmo justificou e comprovou,
por meio de documentação hábil e idônea, que os depósitos eram receitas
omitidas da FISCALIZADA, restando, após justificativas, uma receita de
prestação de serviço omitida de R$ 1.344.674,37 e R$ 1.515.290,76 nos anos-
calendário 2005 e 2006, respectivamente.
1.1 - RESUMO DO RITO PROCEDIMENTAL DE FISCALIZAÇÃO NO
SÓCIO-RESPONSÁVEL PELA FISCALIZADA
A fiscalização no sócio-responsável foi iniciada, em 23/01/2010, mediante
ciência postal do Termo de Início de Fiscalização, de fls. 001/003 do anexo I,
por meio do qual foi intimado a apresentar, entre outros documentos, os
extratos bancários de todas as contas mantidas pelo sócio-responsável,
DJALMA AZEVEDO TAVARES JÚNIOR e seus dependentes.
Em resposta ao Termo de Início de Fiscalização, o sócio-responsável entregou
a documentação solicitada (fls. 006/042 do anexo I) e informou (fls. 008 do
anexo I) que “os únicos rendimentos tributáveis que possui como pessoa física
são os decorrentes de consultas médicas e honorários profissionais recebidos
da UNIMED, ambos devidamente declarados”, como também a esposa do
sócio-responsável e sócia da FISCALIZADA, Maria Bernadete Borusiewicz
Tavares, dependente do mesmo, “não possui qualquer rendimento tributável na
sua pessoa física, sendo os depósitos em sua conta bancária originados de
transferências das contas correntes do INTIMADO (sócio-responsável) junto à
UNICRED e Banco do Brasil e, eventualmente, de receitas da pessoa jurídica
da qual é sócia”. Cabe também ressaltar o sócio responsável solicitou, fls. 009
do anexo I, que “sejam considerados como receita da pessoa jurídica os
depósitos efetuados na conta do intimado e de sua esposa, deduzidos dos
rendimentos tributáveis, isentos ou de tributação exclusiva declarados e as
receitas originadas das vendas de bens móveis ou imóveis”. A pessoa jurídica a
que se refere "DJALMA" é a pessoa jurídica constante de sua DIRPF e de qual
é sócio-responsável PLASTCLIN - CLINICA DE CIRURGIA PLÁSTICA
ESTÉTICA E REPARADORA LTDA, CNPJ 02.296.723/000105.
Após a devolução dos documentos entregues necessários para comprovação da
origem dos depósitos, o sócio-responsável foi intimado (fls. 045/75 do anexo I),
com ciência pessoal por sua procuradora (fls. 011 do anexo I) a comprovar a
origem, por meio de documentação hábil e idônea, dos valores
creditados/depositados em suas contas-corrente, além de demonstrar que foram
regularmente tributados e/ou que não estavam sujeitos à tributação
(rendimentos isentos, não tributáveis, etc). DJALMA respondeu, conforme item
5 do documento entregue (fls. 78 do anexo I), que “sua receita, objeto de
depósitos bancários na conta da pessoa física, originaram-se, exclusivamente,
de serviços prestados pela sua pessoa jurídica PLASTCLIN CLÍNICA DE
Fl. 3305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16045.000680/2010-65

CIRURGIA
PLÁSTICA
ESTÉTICA
E
REP.
S/S
LTDA,
CNPJ
02.296.723/000105. Por falta de orientação, não manteve conta bancária na
pessoa jurídica para este fim (depósito das receitas). Os recebimentos da
pessoa física foram devidamente declarados nos anos fiscalizados”.
Além disso, encaminhou comprovantes ou justificativas de parte dos depósitos
bancários de suas contas correntes (Banco do Brasil e UNICRED) de
titularidade do sócio-responsável e de sua esposa MARIA BERNADETE
BORUSIEWICZ TAVARES e de seu filho FELIPE BORUSIEWICZ TAVARES,
como também explicação do processo de desconto de cheques realizado na
UNICRED TAUBATÉ (fls. 82/92 do anexo I).
Em 26/07/2010, o sócio-responsável foi reintimado (fls. 93) por meio do Termo
de Constatação e Intimação Fiscal n. 003, fls. 093 do anexo I, com ciência
pessoal de sua procuradora e cônjuge, MARIA BERNADETE BORUSIEWICZ,
CPF 209.943.35857, a comprovar a origem, por meio de documentação hábil e
idônea, dos valores creditados/depositados ainda não justificados em suas
contas-correntes, além de demonstrar que foram regularmente tributados e/ou
que não estavam sujeitos à tributação (rendimentos isentos, não tributáveis,
etc).
Em sua resposta, o sócio-responsável declarou (fls. 096/097 do anexo I) que
“os recursos financeiros e econômicos não declarados na pessoa física são
exclusivamente
oriundos
da
pessoa
jurídica,
porém,
movimentados,
incorretamente, na conta bancária da pessoa física, conforme documentos
anexos (por amostragem) de fichas dos pacientes, cópia dos comprovantes de
depósitos onde, tanto no anexo A como no anexo B, fica comprovado que todos
os procedimentos cirúrgicos foram feitos na clínica, portanto, qualquer
omissão de receita que venha a ser apurada é originada da pessoa jurídica,
uma vez que o intimado não possui nenhuma receita na pessoa física além
daquelas já declaradas”.
No item 4 de sua resposta, fls. 97 do anexo I, o sócio-responsável “repete que
não exerce qualquer outra atividade que não seja a de cirurgião plástico e que
todos os procedimentos cirúrgicos são executados na sua clínica, PESSOA
JURÍDICA, conforme agenda da clínica em 2005 e 2006, folhas de pagamentos
e empregados de 2005 e 2006, notas fiscais de compra de materiais cirúrgicos
em nome da pessoa jurídica - PLASTCLIN CLÍNICA PLÁSTICA ESTÉTICA E
REPARADORA LTDA, relação dos procedimentos anestésicos e ainda fotos
que comprovam que todos os pacientes são submetidos a procedimentos
cirúrgicos naquela unidade pertencente à Pessoa jurídica”.
O sócio-responsável justificou (fls. 96) que os créditos/depósitos em suas contas
bancárias teriam origem na receita da pessoa jurídica PLASTCLIN CLÍNICA
DE
CIRURGIA
PLÁSTICA
ESTÉTICA
E
REP.
LTDA,
CNPJ
02.296.723/000105, e apresentou vários documentos comprovando sua função
(cirurgião plástico) como:
- Agenda dos anos-calendário 2005 (anexo II) do e 2006 (anexo III);
- Fichas médicas de pacientes e os valores recebidos declarados e não
declarados como receita da clínica médica (anexos IV e V);
- Fotos da clínica médica (anexo VI);
- A notoriedade da profissão executada pelo sócio-responsável, sendo sua única
atividade profissional.
2 - DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL
Fl. 3306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16045.000680/2010-65

2.1 - TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL/TERMO DE INÍCIO DE
FISCALIZAÇÃO (FLS. 55/78)
Após declarado, justificado e comprovado pelo sócio-responsável da
FISCALIZADA que os depósitos efetuados em suas contas-correntes e de seus
dependentes são oriundos da receita das atividades da FISCALIZADA, a
FISCALIZADA foi intimada (fls. 55/78) com ciência pessoal do sócio-
responsável no dia 04/11/2010, a comprovar a origem, mediante a
documentação hábil e idônea, dos valores creditados/depositados que não
foram até então comprovados nas contas correntes do sócio responsável e de
seus dependentes e, para os valores cuja origem seja apresentada
comprovação, DEMONSTRAR, por meio de documentação hábil e idônea, que
foram regularmente tributados e/ou que não estavam sujeitos a tributação
(rendimentos isentos, não tributáveis, etc). Foram excluídos os
créditos/depósitos já comprovados e oferecidos à tributação pela pessoa física
DJALMA AZEVEDO TAVARES JÚNIOR, como também os créditos
devidamente conciliados entre as contas-correntes pessoas físicas.
2.2 - RESPOSTA AO TERMO DE CONSTATAÇÃO FISCAL/TERMO DE
INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO
Em sua resposta, a FISCALIZADA informou (fls. 79) que os “depósitos
mencionados referem-se a cirurgias efetuadas na clínica", porém, conforme
documentação entregue anteriormente durante procedimento fiscal na pessoa
física do sócio-responsável, "não é possível vincular todos os depósitos com as
cirurgias realizadas em função da falta de controle interno”.
3 - INFRAÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA OCORRIDA PELA EXISTÊNCIA
DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA E
CONFIRMADA/JUSTIFICADA COMO RECEITA DA FISCALIZADA PELO
SÓCIO-RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA
3.1 - ANÁLISE DA RESPOSTA DA FISCALIZADA E DO SÓCIO-
RESPONSÁVEL REFERENTE À ORIGEM E SEU OFERECIMENTO A
TRIBUTAÇÃO DOS CRÉDITOS EM CONTAS-CORRENTES DO SÓCIO-
RESPONSÁVEL E DE SEUS DEPENDENTES.
A FISCALIZADA informou (fls. 79) em sua resposta, que os “depósitos
mencionados referem-se a cirurgias efetuadas na clínica”, porém, conforme
documentação entregue anteriormente durante procedimento fiscal na pessoa
física do sócio-responsável, “não é possível vincular todos os depósitos com as
cirurgias realizadas em função da falta de controle interno”.
Durante o procedimento de fiscalização do sócio-responsável da
FISCALIZADA, o mesmo declarou e comprovou (anexos II a VI e fls. 98/140)
que os créditos em suas contas correntes eram provenientes da receita das
atividades da FISCALIZADA. No entanto, não foi provado o seu oferecimento à
tributação, conforme "ANEXO AO AUTO DE INFRAÇÃO" (fls. 221/224 ).
3.2 ANÁLISE À LUZ DO ART. 24 DA LEI N° 9.429/95
O art. 24 da Lei n° 9.429/95 (art. 528 do RIR/1999) dispõe que:
Art. 528. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado
para determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for
o caso, no período de apuração correspondente, observado o disposto no art.
519 (Lei n° 9.249, de 1995, art. 24).
Fl. 3307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16045.000680/2010-65

Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas
tributadas com base no lucro presumido, não sendo possível a identificação da
atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que
corresponder o percentual mais elevado (Lei n° 9.249, de 1995, art. 24, § 1°).
Com o advento da Lei n° 9.430/96, a existência de depósitos bancários de
origem não comprovada tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de
omissão de rendimentos, o que implica inversão do ônus da prova. No entanto,
conforme declarado em várias oportunidades (fls. na fl. 79 deste processo e nas
fls. 08, 09, item 5 da fl. 78, 96, 97, do anexo I) pelo sócio responsável da
FISCALIZADA tais créditos/depósitos em suas contas-correntes e de seus
dependentes referem-se a cirurgias efetuadas na clínica, porém, conforme
documentação entregue anteriormente durante procedimento fiscal na pessoa
física do sócio-responsável e resposta ao Termo de Constatação Fiscal / Termo
de Início de Fiscalização (fls. 55/56), “não é possível vincular todos os
depósitos com as cirurgias realizadas em função da falta de controle interno”.
A comprovação da origem dos créditos pelo sócio responsável se deu por meio
da seguinte documentação:
- Agenda dos anos-calendário 2005 (anexo II) do e 2006 (anexo III);
- Fichas médicas de pacientes e os valores recebidos declarados e não
declarados como receita da clínica médica (anexos IV e V);
- Fotos da clínica médica (anexo VI);
- A notoriedade da profissão executada pelo sócio-responsável, sendo sua única
atividade profissional.
Em face dos documentos levantados e declarações do sócio-responsável pela
pessoa jurídica que tais créditos são originados pela receita das atividades da
FISCALIZADA, tal omissão de receita é concreta.
Em resumo, ficou comprovado que todos os créditos efetuados nas contas
correntes dos sócios e seus dependentes, se tratam de receitas da
FISCALIZADA, oriundas da prática de cirurgias plásticas, para as quais não
houve a emissão da competente nota fiscal e não lançamento em contabilidade.
Nessa análise, foram eliminados os valores relativos a transferências entre suas
contas-correntes, resgates de aplicações e poupanças, cheques devolvidos cujo
depósito pôde ser identificado, estorno de débitos, sinistro de veículo (anexo X),
alienação de imóveis (fls. 139/140 do anexo I ) e de veículo (anexo X) e todos
os outros créditos cuja origem também pode ser identificada sem a
apresentação de novos documentos por parte da FISCALIZADA.
Desse trabalho resultaram as planilhas denominadas "ANEXO DO TERMO DE
INTIMAÇÃO" (fls. 57/78), onde foram listados todos os créditos acima de R$
1.000,00, cuja origem caberia à FISCALIZADA comprovar mediante
apresentação de documentação complementar.
Em sua resposta, a FISCALIZADA não justificou os depósitos restantes desta
última intimação e informou (fls. 79) que os "depósitos mencionados referem-se
a cirurgias efetuadas na clínica", porém, conforme documentação entregue
anteriormente durante procedimento fiscal na pessoa física do sócio-
responsável, "não é possível vincular todos os depósitos com as cirurgias
realizadas em função da falta de controle interno".
Após todas as intimações e respostas do sócio-responsável pela FISCALIZADA
e da FISCALIZADA, a situação de cada crédito/depósito quanto à
Fl. 3308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16045.000680/2010-65

comprovação da origem e oferecimento à tributação se encontra no "ANEXO
AO AUTO DE INFRAÇÃO" (fls. 221/224), entregue à FISCALIZADA junto
com o AUTO DE INFRAÇÃO.
4 - APLICAÇÃO DE MULTA QUALIFICADA
Por tudo acima exposto, ficou COMPROVADO que a FISCALIZADA, por meio
da utilização das contas-correntes dos sócios DJALMA AZEVEDO TAVARES
JÚNIOR e MARIA BERNADETE BORUSIEWICZ TAVARES para depositar a
receita das atividades da FISCALIZADA, mesmo tendo conta corrente em seu
nome, sem, no entanto, oferecer à tributação. Os valores totais de
depósitos/receita omitida foram de R$ 1.344.674,37 e 1.514.490,76 nos anos-
calendário 2005 e 2006, respectivamente, em face de uma receita declarada de
R$ 264.030,00 e R$ 235.599,50 nos referidos anos.
Assim, é de se proceder à QUALIFICAÇÃO DA MULTA prevista no art. 44,
inciso I, § 1o, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n° 11.488/07,
que abaixo se transcreve
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis."
Abaixo, transcrevem-se os artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64:
"Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72."
Além disso, a FISCALIZADA infringiu os art. 1o e 2o da Lei n. 8.137/90 que
dispõe:
"Art. 1o Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo,
ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
(Vide Lei n° 9.964, de 10/04/2000)
(...)
Fl. 3309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16045.000680/2010-65

II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei n° 9.964, de 10.4.2000)
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributo;"
Diante do exposto acima, ficou demonstrada a ocorrência de fatos que, em tese,
configuram crime contra a Ordem Tributária, conforme legislação supracitada,
sendo formalizado um processo de REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS (processo n. 16045.000681/201018), acompanhada dos respectivos
elementos de prova, em cumprimento ao disposto na Portaria n° 2.439/10.
(...)
A interessada foi cientificada dos autos de infração em 23/12/2010.
Inconformada, apresentou, em 19/01/2011, por intermédio de seus
representantes legais, impugnação de fls. 241/270, acompanhada de
documentos de fls. 271/393.
Faz um breve resumo dos fatos, dizendo que, inicialmente, a ação fiscal foi
direcionada às pessoas físicas sócias da autuada, tendo sido constituída
exigência frente ao sócio Djalma Azevedo Tavares Júnior, apenas na omissão
de Ganho de Capital. E que, após comprovação das atividades reais da pessoa
jurídica, mudou-se o foco da auditoria para a ora impugnante.
Acusa que “em várias passagens do relatório fiscal há afirmações incoerentes e
inconsistentes”.
Iniciando pela origem dos depósitos bancários questionados, enfatiza que, em
momento algum, o sócio responsável teve intenção de utilizar suas contas
correntes para depositar receitas da atividade da pessoa jurídica, com o intuito
de fraudar o Fisco.
Voltando-se ao item 1.1 do relatório fiscal, acrescenta que todos os depósitos
na conta da sócia e dos dependentes do casal originaram-se de transferências
das contas correntes do sócio responsável.
Alega improcedente e incoerente a afirmação fiscal de ter sido comprovado que
todos os créditos efetuados nas contas correntes dos sócios e de seus
dependentes tratam de receitas da fiscalizada, para as quais não houve emissão
de nota fiscal nem lançamento em contabilidade, considerando que as contas
foram movimentadas livremente, contendo, também, depósitos das receitas da
pessoa jurídica (já tributadas), dos honorários da pessoa física, de
transferências entre contas, do resgate de aplicações financeiras, da venda de
veículos, de imóveis, de financiamentos bancários (empréstimos e desconto de
cheques), de lucros distribuídos pela pessoa jurídica, dentre outros valores,
conforme constam das declarações de ajuste dos anos fiscalizados (Anexos 01 a
08).
E continua:
“Convenhamos, Ilustre Julgador: onde há a comprovação de que TODOS OS
DEPÓSITOS efetuados, nas contas correntes dos sócios e de seus dependentes
se tratam de RECEITAS DA FISCALIZADA? Não existe um único depósito na
conta dos dependentes dos sócios da fiscalizada originado de omissão de
receita da pessoa jurídica PLASTICLIN. Todos foram feitos por transferências
das contas correntes do seu sócio responsável. Já, no item 4 do relatório o
Fl. 3310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16045.000680/2010-65

fiscal, admite que as receitas supostamente omitidas foram originadas de
depósitos nas contas correntes dos sócios da autuada. Onde então ficou
comprovado depósitos da pessoa jurídica nas contas dos dependentes de seus
sócios? Essa distinção é relevante porque o autor do feito está induzindo o
julgador a entender que houve depósitos da pessoa jurídica em conta de
interposta pessoa, o que jamais ocorreu. Aqui a afirmação fiscal padece de
mínima consistência, sendo, igualmente, tendenciosa.”
Passando ao tema do valor da omissão da receita apurada, volta-se às
disposições do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, concluindo não ter por objetivo
provocar exigência de tributo maior que o devido, tratando apenas de forma
indireta de se apurar eventuais valores tributáveis, os quais deverão estar o
mais próximo possível do real.
Nesse diapasão, com base no preço médio de uma cirurgia (R$ 5.000,00) e da
média semanal de procedimentos realizados (três por semana), efetua cálculo
estimado da quantidade de intervenções médicas necessárias para se atingir a
receita considerada como omitida pela fiscalização, alcançando o número de
269 cirurgias, no ano 2005, e 362 cirurgias, no ano 2006, “o que seria,
convenhamos, impossível para um só profissional executar em 210 dias úteis”.
Entende ter restado provado que todos os depósitos feitos nas contas bancárias
dos dependentes dos sócios da pessoa jurídica foram efetuados por
transferência das contas correntes deste. E se o que a fiscalização afirmou é
verdadeiro, questiona porque não foram computados tais depósitos (dos
dependentes) como omissão de receitas da pessoa jurídica?
Alega ter tido acesso às planilhas, já expurgadas das transferências entre
contas correntes, empréstimos e financiamentos, resgates de aplicações
financeiras, estorno de débitos e outros valores justificados. Acusa, porém, que
“outros rendimentos e valores escriturados e declarados, que obrigatoriamente
deviam ter sido excluídos dos depósitos e/ou créditos totais efetuados nas
contas correntes do sócio Djalma (...), não foram considerados”. Aponta
jurisprudência (Ac. CSRF/0105531, de 19/09/06, e Ac. 10709.145, de
12/09/07). Acrescenta que várias notas fiscais emitidas pela autuada tiveram,
também, seus rendimentos depositados nas contas correntes bancárias do sócio
responsável (Anexo 09).
Por outro lado, diz que ao aplicar a multa qualificada do art. 44, § 1o da Lei no
11.488/77 (sic), com base na sonegação (arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
1964), pretendeu a fiscalização deslocar a regra de contagem do prazo
decadencial, prevista no art. 150, § 4o, do CTN, para aquela do art. 173, inc. I,
do mesmo diploma legal.
Afirma jamais ter tomado qualquer atitude que demonstrasse embaraço à ação
fiscal, tendo cumprido todas as intimações no prazo fixado. Assim, se os três
primeiros trimestres de 2005 foram atingidos pela decadência, relativamente
ao IRPJ e à CSLL, e os meses de janeiro a novembro de 2005, relativamente ao
Pis e à Cofins, tal fato se deu “por inépcia do auditor-fiscal que, em inúmeras
oportunidades reiterava o mesmo teor de intimações anteriores já atendidas
pela fiscalizada. Se a fiscalização se arrastou por exatos 11 (onze) meses, com
certeza não foi por ação ou omissão da então fiscalizada”.
Ressalta que se pretendesse sonegar teria utilizado contas bancárias de
interpostas pessoas (laranjas) e não dos sócios da autuada. Informa ter
esclarecido à fiscalização a utilização das contas correntes do sócio Djalma
para movimentar as operações financeiras da pessoa jurídica autuada e, como
Fl. 3311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16045.000680/2010-65

prova dessa prática, aponta estarem incluídos nos depósitos em tais contas,
também, as receitas decorrentes das notas fiscais regularmente emitidas.
Acrescenta que todas as receitas, as despesas e os custos da pessoa jurídica
transitaram nas contas correntes do sócio Djalma. E conforme se verifica da
conta corrente da fiscalizada (conta 51424676) apenas alguns depósitos
originaram-se de operações da autuada, sendo que nenhuma nota fiscal de sua
emissão teve o respectivo valor recebido transitado naquela conta e sim nas
contas bancárias do sócio responsável. Acusa que todos os pagamentos
(fornecedores, folhas de pagamentos, água, luz, telefone, auxiliares,
anestesistas, etc) foram feitos através de saques na mesma conta e que os
depósitos efetuados na conta da pessoa jurídica, que possam caracterizar
omissão de receitas, omitidos pelo autor do feito no Auto de Infração, foram
computados pela autuada nas planilhas demonstrativas das bases de cálculo
refeitas (Anexos 10 a 30). Cita jurisprudência (Ac. 10809.007, de 21/09/06; Ac.
10249.346, de 09/10/08; Ac. 10422.975, de 23/01/08 e Súmulas CARF nos 25 e
34).
E conclui:
“3.8. Concluindo este item, a autuada entende que a aplicação da multa de
ofício de 150% não pode prosperar porque:
1o - a autuada registrou suas operações no Livro Caixa e na sua contabilidade,
porém, transitou todos os recebimentos (receitas, empréstimos, aplicações
financeiras, etc), e todos os pagamentos (fornecedores, salários, impostos,
água, luz, telefones, etc), através das contas correntes do Banco do Brasil e da
UNICRED, de titularidade da pessoa física de seu sócio Djalma Azevedo
Tavares Júnior.
2o - a autuada apresentou, tempestivamente, suas DIPJs dos anos-calendário
fiscalizados, bem como cumpriu suas obrigações acessórias dentro dos prazos
legais; logo, a Receita Federal teve em seus arquivos magnéticos elementos
para revisá-las bem antes, além das informações de sua movimentação
bancária e de seus sócios nos mesmos períodos, cujas declarações de ajuste
também foram apresentadas tempestivamente. As informações da CPMF e da
DIMOF estavam disponíveis na Receita Federal nos anos de 2006 e 2007, em
relação aos períodos fiscalizados.
3o - em momento algum a fiscalizada criou qualquer tipo de embaraço à
fiscalização, tendo fornecido todos os documentos e prestados todos os
esclarecimentos solicitados pela mesma, sem qualquer restrição e nos devidos
prazos.
4o - se o intuito dos sócios da fiscalizada fosse o de cometer fraude ou agir com
dolo ou má fé, jamais teria transitado suas operações pelas contas bancárias de
seu sócio responsável, mas sim utilizado interposta pessoa ou adquirido moeda
estrangeira (dólar, por exemplo), para desviar as receitas presumivelmente
omitidas.
Concorda que seus procedimentos não observaram os trâmites normais para
registro e controle de suas operações, porém, daí a classificá-los como prática
criminosa vai uma distância muito grande, pelas razões já expostas.”
No que concerne à decadência, reitera a observação já feita, de a Receita
Federal ter em seus arquivos, desde logo, todas as informações necessárias à
revisão do lançamento, tais como as DIPJ, DCTF, DIRPF e movimentações
bancárias. Assim, se os trabalhos de auditoria somente se iniciaram no último
Fl. 3312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16045.000680/2010-65

ano do prazo fatal, entende não caber culpa nenhuma à fiscalizada, que não
estaria, por ora, questionando a perempção do prazo para se operar o
lançamento relativo aos três primeiros trimestres de 2005.
Reitera, também, que inexistindo pressupostos para a prática da fraude ou dolo
não é lícita a aplicação da multa qualificada, de modo que a contagem do
prazo decadencial deve seguir as disposições do art. 150, § 4o, do CTN. Julga
que manter a penalidade no patamar de 150% “significa dar cobertura a uma
imposição fiscal cujo único objetivo foi o de mascarar sua inépcia” . Cita
jurisprudência (Ac. 10614.197, de 16/09/04; Ac. 10615.893, de 18/10/06; Ac.
10709.145, de 12/09/07 e REsp. 332.693/SP, rel. Min. Eliana Calmon).
Em outra frente de defesa, aponta divergência na apuração da base de cálculo.
Acusa que, dentre as contas bancárias cujos extratos o auditor fiscal intimou
seus titulares a apresentá-los, constavam as contas conjuntas de Cláudio
Roberto Borusiewicz com Maria Bernadete Borusiewicz Tavares e de Elizabeth
Maria de Miranda Borusiewicz com Maria Bernadete Borusiewicz. E que,
contrariando as normas da Receita Federal, a fiscalização intimou apenas os
dois primeiros titulares de cada conta (Anexos 88 e 94).
(...)
Encerra com as seguintes conclusões:
Por entender que restou comprovado, em razão do comportamento da autuada
no atendimento da fiscalização e, também, face às inúmeras decisões dos
órgãos colegiados (CRF e CSRF), que amparam o pleito da autuada, de não
procedência da aplicação da multa qualificada de 150% (...), pelas razões
apresentadas nesta peça e, ainda, porque é totalmente procedente a exclusão
dos valores das receitas já tributadas na pessoa jurídica da autuada e os
rendimentos tributados e isentos declarados pelas pessoas físicas dos seus
sócios daqueles depósitos/créditos utilizados como base de cálculo pelo autor
do feito (fls. 222 a 235 do processo e item 4 do Relatório Fiscal), porque todos
os valores excluídos compuseram, também referidos depósitos/créditos das
contas examinadas pelo autuante e, considerando, finalmente, que os depósitos
em conta de terceiros devem ser expurgados da base tributável porque já
comprovados e aceitos como idôneos pelo autor do feito em ação fiscal própria
nas pessoas físicas titulares daquelas contas, a autuada, com base nos valores
por ela apurados como devidos de IRPJ, CSL, PIS e COFINS (Anexos 115,
115a, 116 e 117), estará pleiteando junto à Receita Federal do Brasil o
parcelamento do débito por ela apurado em 60 (...) parcelas. Excluídos da
apuração os 1o, 2o e 3o trimestres de 2005 porque já decaído o direito de a
Fazenda Nacional proceder o lançamento.
6.2. Aguarda, confiante, decisão favorável de V.S. quanto aos valores
parcialmente impugnados na presente manifestação de inconformidade e que
compuseram o Auto de Infração que originou o processo em referência, com
ciência em 23/12/2010.”
Às fls. 395/397 consta o Termo de Transferência de Crédito Tributário para o
processo no 10860.720102/201130, à vista da impugnação parcial ao
lançamento efetuado, remanescendo em discussão nestes autos os débitos
relacionados no extrato de fls. 398/404.
A decisão recorrida está assim ementada:
Decadência. Lançamento por Homologação. Nos casos comprovados de dolo,
fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial de 5 anos, prevista no
Fl. 3313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16045.000680/2010-65

art. 150, § 4o, do CTN, desloca-se para a regra geral, prevista no art. 173, I, do
mesmo diploma legal.
Omissão de Receita. Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada.
Interposta Pessoa. A Lei n.o 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a
presunção de omissão de receita com base nos valores depositados em conta
bancária para os quais o contribuinte titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
Retifica-se a exigência para dela excluir os depósitos de origem não
comprovada nas contas mantidas pela sócia em conjunto com terceiros, porque
não restou devidamente comprovado nos autos que referida omissão tenha
vínculo exclusivo com um único co-titular das respectivas contas, nem, tão
pouco, que corresponda a receita das atividades da empresa autuada.
Multa Qualificada. Se as provas carreadas aos autos pelo Fisco evidenciam a
intenção de evitar a ocorrência do fato gerador, pela prática fraudulenta de
desviar receitas da tributação, mediante a utilização de interposição de pessoa,
cabe a aplicação da multa qualificada.
Impugnação Procedente em Parte.
Credito Tributário Mantido em parte.
No voto condutor da decisão recorrida, destacam-se os seguintes fundamentos
quanto aos valores exonerados:
“(...)
Porém, impõe-se, de fato, a exclusão da presente exigência dos depósitos
questionados nas contas bancárias de Maria Bernadete mantidas no Banco do
Brasil em conjunto com Cláudio e Elizabeth, cuja origem não se logrou
comprovar.
Para atribuir exclusivamente à Maria Bernadete (sócia da autuada e
dependente de Djalma) os depósitos de origem não comprovada nas contas
mantidas no Banco do Brasil em conjunto com Cláudio e Elizabeth e
desconsiderar a ressalva feita por Djalma, de inexistir qualquer relação entre
tais depósitos com a empresa autuada, a fiscalização toma por fundamento
apenas as respostas às intimações, constantes de fls. 79 (autuada) e de fls. 08,
09, 78, 96 e 97 do Anexo I (Djalma).
Ainda segundo o Relatório elaborado pelo Conselheiro Moisés Giacomelli
Nunes da Silva, a contribuinte foi cientificada da decisão recorrida em
15/6/2011, v. e-fls 511, tendo apresentado o recurso voluntário, em 13/7/2011,
v. e-fls. 513/547, no qual repisa as alegações da peça impugnatória quanto as
parcelas mantidas e ao final, requer o provimento nos seguintes termos:
“V - CONCLUSÃO
1. A autuada e recorrente, entende que a função da Secretaria da Receita
Federal do Brasil é, essencialmente, arrecadatória. Todavia, a nível do CARF e
da CSRF, os julgamentos dos recursos devem ser decididos com grau de
independência e isenção, sob pena de afronta, não só ao direito e à justiça
Fl. 3314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16045.000680/2010-65

fiscal mas, e principalmente, à ética e a moral. Se o lançamento de ofício e a
decisão de primeira instância demonstraram estar afinados com essa missão
arrecadatória da Receita Federal, na segunda instância de julgamento as
decisões devem ser norteadas por princípios de justiça fiscal e independência,
sob pena de avolumar-se cada vez mais os recursos na esfera judicial.
2. Na matéria sob exame no presente recurso ficou claro que o sócio da
autuada jamais poderia ser interposta pessoa da pessoa jurídica da qual é
sócio e representante legal. Não há como se admitir que uma mesma conta
bancária movimente operações da interposta pessoa e da suposta mandante.
Isso, definitivamente não é o caso de interposta pessoa. Decaídos portanto os 1o
, 2o e 3o trimestres de 2005 (IRPJ e CSL) e os meses de janeiro a novembro
(PIS/COFINS) do mesmo ano.
3. Finalmente, a recorrente provou e comprovou que o autor do feito tributou
todas as receitas já declaradas e tributadas pela autuada, protestando pela sua
exclusão das bases de cálculo dos tributos objeto do lançamento de ofício e,
também, dos rendimentos já tributados e isentos declarados pela pessoa física
de seu sócio Djalma Azevedo Tavares Júnior, porque não comprovada sua
exclusão dos depósitos bancários utilizados como base de cálculo dos tributos
lançados de ofício no curso da ação fiscal.
4. Atendidos esses pleitos da recorrente o lançamento de ofício estará sanado,
quanto à determinação correta de seus valores, restabelecendo-se os princípios
de direito e de justiça fiscal.
(...)”
Com base nas alegações da contribuinte em seu recurso voluntário, firmou-se o
convencimento pela Turma Julgadora de que o processo deveria ser convertido
em diligência para que a fiscalização se manifestasse quanto aos valores já
tributados e que, por conseguinte, poderiam estar constando em duplicidade na
base de cálculo lançada de ofício. Vejamos os argumentos exposados pela
parte:
"1. Embora comprovado que o autor do feito não excluiu as receitas já
tributadas pela pessoa jurídica (Anexos 26 e 26 A 2005 e anexo 56 2006) e,
ainda, pela não demonstração da exclusão, da base de cálculo dos tributos
lançados, também dos rendimentos tributados e isentos da pessoa física, a
recorrente protesta (se ainda remanescer alguma dúvida) seja baixado o
processo em diligência para que o autor do feito, ou outro AFRFB, demonstre
em relação aos períodos fiscalizados:
1o. - O valor das receitas já tributadas pela pessoa jurídica autuada e sua
exclusão das bases de cálculo dos tributos lançados;
2o - O valor dos rendimentos tributados e isentos declarados pelo sócio da
autuada (honorários, inclusive os recebidos da UNIMED, rendimentos de
tributação exclusiva e lucro presumido distribuído), recebidos pelo titular das
contas bancárias, Djalma Azevedo Tavares Júnior;
3o - O valor das bases de cálculo de cada tributo, por período de apuração
(mensal e trimestral), devidamente reajustados. (grifei)
Baixados os autos à unidade de origem da Receita Federal, e em atendimento à
Resolução no 1402-000.227, de 06/11/2013, foi a contribuinte intimada nos
seguintes termos:

Fl. 3315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-004.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16045.000680/2010-65

Em resposta à referida intimação, a contribuinte juntou ao processo os docs. de
e-fls. 2.755/2.822. Em relação ao item 1 da intimação acima reproduzida,
informa que conseguiu comprovar apenas uma parte dos depósitos que alega
serem correspondentes às receitas já tributadas, correspondentes às notas
fiscais emitidas (em torno de 40% do valor total das NFs emitidas). Para tanto,
elaborou as planilhas de e-fls. 2.757/2.773, onde lista todas as Notas Fiscais
emitidas no período fiscalizado (2005/2006), fazendo a correspondência com os
depósitos constantes de suas contas-correntes. Lastreou essas planilhas nos
documentos de e-fls. 2.774/2.822 (obtidos junto à Unicred - Taubaté).
Quanto aos itens 2 e 3 da intimação fiscal, reconhece a fiscalizada que, ou
foram excluídos da base de cálculo pelo autuante (no caso do item 2), ou foram
excluídos pela decisão recorrida (item 3), não havendo mais nenhuma
discussão a esse respeito.
Ao analisar os documentos apresentados pela recorrente, a autoridade fiscal
manifestou-se (v. e-fls. 2.823/2.824) no sentido de que "os argumentos
apresentados pela autuada não podem ser aceitos, posto não restarem
comprovados serem correspondentes às Notas Fiscais emitidas", no caso, os
depósitos de origem não comprovada. A autoridade fiscal não conseguiu
vislumbrar a vinculação entre as notas fiscais emitidas e os depósitos
realizados, haja vista que as datas e valores constantes destes documentos não
coincidiriam com aqueles constantes do Livro Caixa da empresa. Para
exemplificar a situação, apresentou a planilha que reproduzo abaixo:
(...)
Os autos retornaram ao CARF, ainda sob a análise do Conselheiro Moisés
Giacomelli Nunes da Silva que, novamente, propôs ao colegiado a conversão
do julgamento em diligência. Abaixo reproduzimos os argumentos expendidos
pelo Conselheiro para justificar mais esse pedido:
Do exame da prova dos autos e das circunstâncias do pagamento de cirurgias
mediante cheques pré-datados, por vezes, descontados antecipadamente na
Cooperativa em que o médico, sócio da fiscalizada e responsável pelas
cirurgias era associado, somado ao fato de um único depósito contemplar mais
de um cheque, de pacientes distintos, revela-se nítido, para não dizer
impossível, a conciliação dos depósitos bancários com as notas fiscais
emitidas. Nestas circunstâncias o procedimento mais plausível é pegar a soma
dos depósitos bancários e dele subtrair as transferências entre contas da
mesma titularidade e a receita declarada. A diferença, sem comprovação de
origem, será o valor omitido. (grifei)
A sistemática do procedimento aqui referido tem como razão de ser a forma
como os fatos ocorrem no mundo real, pois não é crível que quem queira
sonegar receita deposite os valores omitidos em conta bancária e mantenha à
margem do sistema financeiro os valores regularmente declarados e tributados.
No caso dos autos, do exame da planilha de fls. 256, anexa ao auto de infração,
verifica-se que a autoridade fiscal excluiu da base de cálculo os valores de
transferência da mesma titularidade, por assim dizer, já que considerou as
transferências que o Sócio Djalma ou seus familiares fizeram à empresa como
sendo recursos desta.
No entanto, a controvérsia surge a partir dos valores depositados na
UNICRED DE TAUBATÉ, na conta no 0001813, indicados a partir da fl. 259, a
seguir exemplificados:
Fl. 3316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-004.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16045.000680/2010-65

(...)
Argumenta a recorrente que vários depósitos dos indicados às fls. 259/272
correspondem a notas fiscais emitidas e devidamente tributadas, assim, devem
ser excluídos da base de cálculo.
Em ocasião anterior, quando o processo esteve em pauta, o Colegiado
converteu o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal se
manifestasse acerca das alegações da recorrente, tendo esta concluído que "os
argumentos apresentados pela autuada não podem ser aceitos, posto não
restarem comprovados serem correspondentes às Notas Fiscais emitidas",
conforme demonstra a tabela acima transcrita, citada a título de exemplo.
Pois bem, do exame da prova penso que a matéria merece maior atenção a
alguns detalhes.
A propósito, a título de exemplo, a autoridade fiscal mencionou que não estava
comprovado que o valor de R$ 5.500,00, referente à nota fiscal no 1379,
emitida em 03/02/2006, tivesse transitado pelas contas e fizesse parte dos
depósitos de origem não comprovada.
Todavia, quando se aprecia a prova dos autos se vê que no dia 16/02/2006 tem
um depósito bloqueado por 24h, no valor de R$ 6.250,00. Confrontando este
dado com o anexo 02, apresentado em memoriais, constata-se que no dia
16/02/2006 a recorrente remeteu para o Banco 3 cheques, nos valores abaixo
indicados:(v. e-fls. 2.907)
(...)
O outro cheque de R$ 2.500,00, vinculado à nota fiscal no 1379, conforme
documento abaixo, foi depositado em 02/03/2006, junto com mais três cheques
totalizando R$ 7.400,00, que também integra a base de cálculo dos depósitos de
origem não comprovada (v. e-fls. 2.907).
(...)
Na avaliação da prova, feita quando da sessão de julgamento, o colegiado, em
análise preliminar, considerou verossímeis as alegações da recorrente, que
inclusive apresentou, em memoriais, acompanhadas das respectivas notas
fiscais e depósitos bancários, demonstrando possíveis equívocos na análise
feita quando da diligência fiscal. Neste ponto, em relação ao ano-calendário de
2005, transcrevo a seguinte parte da planilha contida nos memoriais:(v. e-fls.
2.908)
(...)
Apesar da planilha acima e dos documentos que o acompanharam os
memoriais permitir que se forme juízo de valor acerca da situação
controvertida, o Colegiado se viu diante do impasse em saber se além dos
valores analisado em memoriais existiam outros a serem considerados.
A proposta do relator era por examinar o mérito acolhendo a exclusão da base
de cálculo dos valores efetivamente demonstrados, à semelhança dos que foram
relacionados à nota fiscal no 1379. Todavia, a partir das considerações feitas
pela defesa, em sustentação oral, o Colegiado decidiu converter o julgamento
em diligência para que a recorrente, à semelhança do que fez quando dos
exemplos apontados nos memoriais, relacione quais os valores que no seu
entender correspondem a nota fiscal já oferecida à tributação, correlacionando
as devidas provas.
Fl. 3317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-004.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16045.000680/2010-65

ISSO POSTO, voto por converter o julgamento em diligência para que a
autoridade de origem intime a recorrente para, no prazo de 30 dias, relacionar
quais os valores que no seu entender correspondem a nota fiscal já oferecida à
tributação, indicando as provas existentes, à semelhança de como procedeu em
relação à nota fiscal no 1379.
É o voto.
Assim, o processo retornou à origem para que fosse providenciada a nova
diligência. A fiscalização, então, procedeu a nova intimação (v. e-fls. 2.911),
reiterando os termos da Resolução no 1402-000.296, que desta feita não teve
resposta por parte da contribuinte (v. e-fls. 2.914). Neste ínterim, o Conselheiro
Moisés Giacomelli Nunes da Silva deixou de fazer parte desta Turma
julgadora, razão pela qual os autos foram a mim redistribuídos.
É o relatório.

Como visto, a DRJ deu provimento parcial à Impugnação da Contribuinte (fls.
277 a 306), apenas para excluir da base tributável da Autuação alguns depósitos procedidos em
duas contas bancárias arroladas pelo Fisco, mantendo os demais itens da exação, inclusive a
multa qualificada, invocando a Súmula CARF no 34 para tanto. Inconformada, a ora Recorrente
apresentou Apelo voluntário a este E. CARF (fls. 521 a 548), insurgindo-se contra a qualificação
da multa e a apuração da base de cálculo, supostamente indevida, acostando documentação.

Processado o feito, o julgamento foi inicialmente convertido em diligência pela r.
Resolução no 1402-000.227 (fls. 2.727 a 2.749), determinando à Unidade Local que procedesse à
análise de planilhas e demonstrativos trazidos pela Contribuinte em seu Apelo, que
demonstrariam a imprecisão da base de cálculo. Retornando os autos a este E. CARF, mais uma
vez, o julgamento foi convertido em diligência, por meio da r. Resolução no 1402-000.296 (fls.
2.902 a 2.908), visando à intimação da ora Recorrente para, no prazo de 30 (trinta), relacionar
quais os valores constantes dos documentos trazidos que corresponderiam a notas fiscais
efetivamente emitidas.

Mesmo devidamente intimada, não houve manifestação da Contribuinte,
retornando os autos, mais uma vez, a este E. Conselho para julgamento do Recurso Voluntário.

Conforme incialmente mencionado, a C. Turma Ordinária a quo deu provimento
parcial ao Apelo da Contribuinte, por meio do v. Acórdão no 1402-002.260, reduzindo outra
porção da base tributável do lançamento, em razão das comprovações procedidas na peça
recursal.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não apresentou Embargos de
Declaração e tampouco Recurso Especial.

Ao seu turno, a Contribuinte interpôs diretamente o Recurso Especial sob apreço,
alegando primeiramente matérias de ordem pública, referentes à nulidade do lançamento e a
Fl. 3318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-004.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16045.000680/2010-65

natureza confiscatória da sanção aplicada, passando, depois, a demonstrar suposta divergência
jurisprudencial quanto à matéria da multa qualificada, aplicada em hipóteses de omissão de
receitas. No mérito, entende descabida a duplicação da penalidade, não havendo evidente intuito
de fraude, devendo ser reduzida sua percentagem aos ordinários 75%, sendo correta a aplicação
da regra decadencial do art. 150 do CTN.

Processado o Recurso Especial, este foi parcialmente admitido, através do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 3.166 a 3.170, rejeitando o conhecimento das matérias de
ordem pública, mas entendendo que embora o acórdão recorrido trate de omissão de receita por
falta de comprovação da origem dos recursos depositados em conta-corrente, e o paradigma
trate de exigência de IRRF por pagamento a beneficiário não identificado relativamente a
recursos saídos de conta-corrente, a meu ver restou demonstrada a divergência acerca da
interpretação da expressão "evidente intuito de fraude" contida no art. 44 da Lei no 9.430/96.

Contra tal r. Despacho foram opostos Embargos de Declaração (fls. 3.197 a
3.219), os quais tiveram seu cabimento rejeitado pelo r. Despacho Decisório inominado de fls.
3.250 a 3.256. Não houve a apresentação do Agravo, regimentalmente previsto.

Cientificada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional ofertou suas
Contrarrazões (fls. 1.579 a 1.593), questionando o conhecimento do Apelo especial da
Contribuinte, afirmando a contrariedade da pretensão recursal a Súmula deste E. CARF e, no
mérito, defendendo o acerto do v. Acórdão recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 3319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-004.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16045.000680/2010-65

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do RICARF vigente.

Como antes relatado, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional questiona o
conhecimento do Apelo em questão, demonstrando, primeiramente, que a decisão contida no v.
Acórdão no 1402-002.260 estaria precisamente alinhada com os termos da Súmula CARF no 34.

Pois bem, analisando os autos, confirma-se que o v. Acórdão ora recorrido,
realmente, está em perfeita consonância com aquilo estampado na Súmula CARF no 34, de modo
que a pretensão recursal da Contribuinte colide frontalmente com o seu teor.

Confira-se trecho da própria ementa e a fundamentação do v. Acórdão no 1402-
002.260 para a manutenção da multa qualificada:

MULTA QUALIFICADA
Mantém-se a qualificação da multa, mormente no caso do evidente intuito de
suprimir ao Fisco o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela
utilização de conta-corrente pertencente a terceiro (sócio), mantida à margem
da escrituração regular, e por onde transitaram valores, referentes a receitas
operacionais da contribuinte, em muito superiores àquelas declaradas, e em
períodos subsequentes, evidenciando conduta reiterada da infração.
(...)
Entretanto, não importa apenas que a conta bancária utilizada pela empresa
para sua movimentação financeira seja do sócio ou de um "laranja", para a
caracterização da interposta pessoa. Ao caso importa muito mais o fato de que
a conta bancária estava sendo utilizada à margem da escrituração, o que
caracteriza o intuito de esconder da Administração Tributária a ocorrência do
fato gerador dos tributos a que estava sujeita. E isso é fraude, nos exatos
termos da Lei no 4.502/64, em seu art. 72: (...)
Além do mais, ao utilizar sua conta bancária para movimentar recursos da
PLASTCLIN, o Sr. DJALMA qualificou-se como interposta pessoa (ou
terceiro), na verdadeira acepção do termo, que significa uma simulação
consistente em ocultar o verdadeiro interessado em determinado negócio
jurídico (vide Dicionário Aurélio). A maior interessada na referida
Fl. 3320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-004.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16045.000680/2010-65

movimentação era a PLASTCLIN, que não pode ser confundida com a figura de
seu sócio, para todos os efeitos legais. Some-se a isso o fato de a empresa
possuir suas próprias contas bancárias, o que implicaria na total
desnecessidade da utilização de terceiros para tal mister.
(destacamos)

Claramente, o pilar da motivação para a manutenção da penalidade qualificada,
nos termos do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/96, é a confirmação pelo I. Relator da cabal
presença de movimentação bancária nas contas de interposta pessoa, como desde o início
identificada pela Fiscalização e explicitamente mencionado nos fundamentos da Autuação (vide
fls. 13).

Por sua vez, confira-se o termos da Súmula CARF no 34:

Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.
(destacamos)

É evidente que a hipótese apurada nos autos e a fundamentação do v. Aresto
combatido se amoldam a tal entendimento sumular deste E. Conselho.

Posta tal ocorrência, revela-se a atração do disposto no §3o do art. 67 do RICARF
vigente:

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.

Não há margens para dúvidas sobre a ocorrência de tal hipótese regimental.
Observa-se que existe clara e objetiva vedação ao cabimento de Recursos Especial interposto
dentro das circunstâncias que agora se apresentam, sendo indevido seu conhecimento.

Muito recentemente, esta mesma C. 1a Turma da CSRF, por meio do v. Acórdão
no 9101-004.819, de relatoria da I. Conselheira Viviane Vidal Wagner e votação unânime em
Fl. 3321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-004.935 - CSRF/1a Turma
Processo no 16045.000680/2010-65

relação a tal tema, com a participação deste Conselheiro, publicado em 25/03/2020, decidiu por
não conhecer de Recurso Especial tirado contra a Súmula CARF no 118. Confira-se:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. DESMUTUALIZAÇÃO.
SUMULA CARF 118. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se conhece de recurso especial
de decisão que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF,
ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do
recurso. No caso concreto, a decisão recorrida adotou o entendimento
posteriormente positivado na Súmula CARF no 118 (“caracteriza ganho
tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva entre o
valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do
patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor
despendido na aquisição de título patrimonial”), não cabendo a interposição de
recurso especial contra a posição adotada.

Ainda, lembre-se que a matéria referente à qualificação na multa fui o único ponto
admitido pelo r. Despacho de Admissibilidade, mantido por r. Despacho de Reexame de
Admissibilidade exarado sequencialmente, não havendo outro tema a ser apreciado.

Por tais motivos, não merece seguimento o Recurso Especial sob apreço.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Fl. 3322
DF CARF MF
Documento nato-digital